Tribunal: CARF
Processo: 10074.000485/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000485/2002-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.860 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/07/1995
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial
para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do
prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
INADIMPLÊNCIA.
EXIGÊNCIA
DOS
TRIBUTOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO
No Regime Aduaneiro Especial de Drawback, acaso efetivada a exportação, a
suspensão tributária transforma-se em isenção; caso contrário, tornam-se
exigíveis os tributos suspensos. Porém, deve-se ter bem claro que a exigência
dos tributos não recolhidos e acréscimos legais decorre das normas de
incidência de cada tributo e das que preveem a incidência de multa e juros, o
que está em consonância com o princípio da legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000485/2002-00
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007 (fls. 327/343), proferida pela
3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes do MF, que negou provimento ao Recurso de Ofício
e deu parcial provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se o processo sobre Autos de Infração lavrado em 05/09/2002 (fls. 21/31),
integrados pelo Termo de Constatação Fiscal de fls. 32/36, que exige da Contribuinte o Imposto
de Importação (II), e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescidos de multa de
oficio majorada, de 112,5%, e dos juros de mora devidos à época do pagamento, bem como é
exigida multa do controle administrativo das importações, prevista no art. 526, inciso IX, do RA,
aprovado pelo Decreto 91.030, de 1985.
Consta na Descrição dos Fatos, que a Contribuinte importou, por meio da DI no
18.481, de 19/07/95, 1 (um) motor diesel marítimo, marca Man B&W, tipo 5S50MC,
submetendo-o ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão (Ato
Concessório no 1-94/109-6). A Fiscalização assevera que a embarcação EV-416, na qual deveria
ser instalado o motor importado, não foi entregue ao comprador até a data limite estabelecida
através do aditivo no 1-98/280-8, de 30/01/1999.
A Fiscalização informa que o parágrafo 2°, do art. 1o, da Lei no 8.402, de 1992,
estendeu às embarcações fornecidas ao mercado interno, os benefícios do Drawback, como se
estas tivessem sido exportadas. A construção da “Embarcação EV-416”, foi encomendada pela
empresa Frota Amazônica S/A, a qual declarou não ter recebido a referida embarcação (fl. 123).
Referente à multa por infração ao controle administrativo das importações,
sustenta que foi descumprida a condição da Guia de Importação, relacionada ao Regime de
Drawback, que determinava a aplicação do produto importado na embarcação EV-416.
Assim, foram exigidos o Imposto de Importação – II e o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, com multa agravada, no percentual de 112,5%, e juros de mora, bem como
a multa do controle administrativo das importações, então prevista no art. 526, IX, do Decreto
91.030, de 1985.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração, e apresentou a Impugnação
de fls. 154/161 e posteriormente protocolou pedido de retificação, conforme documento de fls.
208/209, requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese que:
a) contratou, em 23/08/1993, com a empresa Frota Amazônica S/A, a construção
dos “Cascos EV-415 e EV-416” e, em virtude da crise instalada no setor da construção naval,
viu-se impedida de cumprir o contrato e, para não paralisar a obra, celebrou, em 05/01/1996, um
Instrumento Particular de Cessão de Contrato, em favor da empresa EISA - Estaleiro Ilha S/A;
b) fez constar no Contrato de Cessão que, em relação aos Atos Concessórios 1-
94/108-8 e 1-94/109-6, o processo de transferência da qualificação de Importador da Cedente
para a Cessionária correria por conta e risco da última;
c) em 26/02/1999, comunicou ao Banco do Brasil, pedido de alteração de
Drawback, referente ao AC n° 1-94/109-6, de 1994, informando que encerrou suas atividades na
área da construção naval, e repassou para a empresa EISA - Estaleiro Ilha S/A, os direitos e
obrigações contratuais assumidos com a Frota Oceânica para a construção do “Casco 416”;
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

A DRJ em Florianópolis (SC), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 4.539, de 03/09/2004 (fls. 211/218), decidiu por considerar o
lançamento procedente em parte, assentando da seguinte forma:
(i) mantendo as exigências do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, acrescidos de juros de mora; (ii) reduzindo a multa de oficio do IPI
para 75%, e (iii) eximir a interessada da exigência da multa do controle administrativo das
importações (prevista no inciso IX, do art. 526, do Regulamento Aduaneiro).
- Da parte exonerada a DRJ, recorreu de Ofício, ao Conselho de Contribuintes.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 229/258, alegando basicamente que:
(1) alega haver a decadência do direito à constituição do crédito tributário; (2) a
competência exclusiva do Secex, para conceder o Drawback e a impossibilidade da Receita
Federal de exigir tributos vinculados ao regime aduaneiro especial enquanto não informada pela
Secex; (3) o cumprimento integral dos compromissos assumidos em face de instrumento
particular de cessão de contrato de construção celebrado entre Frota Amazônica S.A., Indústrias
Verolme - Ishibrós S.A. (IVI) e Estaleiro Ilha S.A. (Bisa), por meio do qual teria sido transferida
a construção do “Casco EV-416” para esta última empresa. Solicita realização de Diligência.(4)
a ilegalidade e a inconstitucionalidade da multa remanescente; (5) a abusiva cobrança de juros
de mora equivalentes à taxa Selic; e (6) em petição complementar, requer pela não aplicação dos
juros de mora antes de transcorridos os 30 dias da data de vencimento do AC.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007 (fls. 327/343), proferida pela 3a Câmara do 3o Conselho
de Contribuintes do MF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial provimento
ao Recuso Voluntário apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou:
(i) afastar a preliminar de incompetência da RFB para proceder ao lançamento;
(ii) afastar a decadência do direito de lançar: assentou que na importação com
suspensão do crédito tributário, não há que se falar em pagamento antecipado de tributos;
segundo a regra do artigo 173, inciso I, o prazo decadencial tem inicio no "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"; o primeiro dia do
exercício seguinte à validade do AC do Drawback é o dies a quo para medir o prazo decadencial
do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional;
(iii) decidiu estar correto o lançamento dos tributos incidentes na importação
quando a beneficiária do Regime Drawback não comprova o adimplemento do compromisso;
(iv) dar provimento ao RV quanto à majoração da multa de oficio do II;
(v) negar provimento quanto à multa de oficio do IPI, uma vez que na estrutura
normativa é diferente: enquanto a redação do artigo 80, inciso I, da Lei 4.502, de 1964, fixa a
multa em 75% do valor do imposto, o artigo 69, inciso I, alínea "a", com a redação dada pelo
Decreto-lei 34, de 1966, prevê o aumento de 50% da pena básica nas situações então indicadas;
(vi) negar provimento ao RV quanto aos juros de mora;
(vii) negar provimento ao Recurso de Oficio interposto pela DRJ, e
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

(viii) rejeitar diligência para, (a) verificar se a EISA entregou o “Casco 416” à
Frota Oceânica S/A e, (b) para saber se a SECEX acolheu o pedido de cessão do regime;
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007, a Fazenda Nacional opôs
os Embargos de declaração contra o recorrido (fls. 349/352), no qual aduz existir omissão, por
não ter se insurgido contra decisão extra petita da DRJ (exclusão de multas). Os Embargos
foram, então, admitidos e o Colegiado apreciou o recurso, rejeitando os Embargos de
declaração, conforme Acórdão (Embargos) n° 303-35.620, de 10/09/2008 (fls. 356/359).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007, integrado pelo Acórdão
em Embargos n° 303-35.620, de 10/09/2008, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 389/407), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias: 1)- Termo inicial da
contagem do prazo de decadência para a cobrança de tributos e acréscimos no caso de Drawback
suspensão; 2)- Cobrança do juros de mora a partir da data do vencimento da obrigação
(ocorrência do fato gerador) em razão do inadimplemento do compromisso assumido no
Drawback suspensão; 3- Indeferimento do pedido de diligência à Secex para sua manifestação
quanto à cessão do regime de Drawback a terceiro.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado nos autos, requer
que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
1 - Termo inicial da contagem do prazo de decadência no Drawback - suspensão
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma os Acórdãos
nos CSRF/03-02.814 (fls. 409/426) e 302-32.474 (fls. 427/434), alegado que:
- no Acórdão recorrido, a Turma adotou como termo inicial da decadência para
lançar os tributos, como sendo o primeiro dia do exercício seguinte ao do encerramento do Ato
Concessório (AC); já na decisão paradigma, ao analisar lançamento de multa e tributos de
mesma matéria (Drawback, suspensão), o Colegiado adotou como termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador.
No procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, restou demonstrado o
dissídio jurisprudencial mediante a análise do primeiro paradigma em confronto com o recorrido
e, o recurso teve parecer favorável ao seu seguimento em relação a esta matéria.
2 - Cobrança do juros de mora a partir da data da ocorrência do fato gerador
Alega que os fatos geradores atraíram igualmente a mesma legislação vigente, o
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030/85 (que vigeu até o ano de 2002).
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma os Acórdãos
nos CSRF/03-03.537 (fls. 449/453) e 302-34.277 (fls. 455/462), alegado que:
- no Acórdão recorrido decidiu-se que o juros de mora incide a partir data da
ocorrência do fato gerador; de forma contrária no paradigma no CSRF/03-03.537, entendeu a
incidência dos juros de mora 30 dias após vencido o prazo para a extinção do regime de
Drawback - suspensão.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

No procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, restou demonstrado o
dissídio jurisprudencial mediante a análise do primeiro paradigma com o recorrido e o recurso
teve parecer favorável ao seu seguimento em relação a esta matéria.
3 - Indeferimento do pedido de diligência/perícia à Secex
Para comprovar o dissenso em relação à matéria foi colacionado, como
paradigma, o Acórdão no 302-33.320 (fl. 465).
No procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, restou demonstrado
que pelo contraste das ementas e do teor dos votos, restou evidenciado que o paradigma
apresentado não se presta a comprovar a divergência alegada quanto a essa matéria.
Posto isto, em sede de Análise de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da
3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
de fls. 503/509, concluiu que a divergência jurisprudencial foi comprovada em parte e deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação às
seguintes matérias (1) ao termo de início da contagem do prazo de decadência para cobrança de
tributos e acréscimos no caso de Drawback, suspensão e (2) ao termo inicial de incidência os
juros de mora em razão do inadimplemento do compromisso assumido no Dawback, suspensão.
Pedido de Reexame
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte requereu Reexame da matéria
que lhe foi negado seguimento do Recurso Especial. O pedido foi recepcionado e examinado
juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento. Com base no Despacho de fls. 510/511,
o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o despacho do Presidente da Câmara, que
deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007, integrado
pelo Acórdão em Embargos n° 303-35.620, de 10/09/2008, do Recurso Especial do Contribuinte
e do Despacho de sua Análise de admissibilidade que deu parcial provimento, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 491/499 e 513, que em resumo, requer que não
seja admitido o Recurso Especial (sem tecer considerações sobre os motivos) e caso assim não
entenda, que seja negado provimento ao Recurso Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 503/509, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Fazenda Nacional, ao final de suas contrarrazões (quando do
pedido), requer que o Recurso Especial “seja inadmitido”, porém, analisando os argumentos de
sua peça recursal, não encontrei quais seriam os motivos para tal solicitação, uma vez que, em
resumo, rebate e assevera que “as razões que fundamentam a decisão atacada são plenamente
legitimas e, dessa forma, devem permanecer intactas”.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação às seguintes matérias: (1)- Termo inicial da contagem
do prazo de decadência para a cobrança de tributos e acréscimos no caso de Drawback,
suspensão; e (2)- Cobrança do juros de mora a partir da data do vencimento da obrigação
(ocorrência do fato gerador) em razão do inadimplemento do compromisso assumido no
Drawback, suspensão.
Cabe registrar que no caso dos autos, trata-se de lançamento dos tributos
incidentes na importação, bem como de multa de ofício e juros de mora decorrentes da
inadimplência do regime especial do Drawback suspensão. O contribuinte não comprovou a
extinção do regime em uma de suas modalidades previstas no art. 319, do Decreto no 91.030/85.
(1)- Do termo inicial da contagem do prazo de decadência para a cobrança de tributos e
acréscimos no caso de Drawback - suspensão
No Acórdão no 303-34.393, de 12/06/2007, integrado pelo Acórdão em Embargos
n° 303-35.620, de 10/09/2008, a Turma assentou que (parte da ementa):
“(...) Na importação, com suspensão do crédito tributário, não há se falar em pagamento
antecipado de tributos nem na aplicação do disposto no citado artigo 150, §4°. Segundo
a regra do artigo 173, inciso I, o prazo decadencial tem inicio no "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado". Forte no
principio constitucional da eficiência administrativa e dada a impossibilidade de ser
aferido o adimplemento do compromisso vinculado ao regime aduaneiro especial antes
de esgotado o prazo concedido no ato administrativo de outorga do beneficio, o
primeiro dia do exercício seguinte à validade do ato concessório do Drawback é o dies a
quo para medir o prazo decadencial do inciso I, do artigo 173, do CTN.”
De fato, o prazo decadencial em caso de Drawback, será contado a partir do
primeiro dia útil ao ano seguinte da data do recebimento do relatório de comprovação de
Drawback, aplicando-se ao caso o artigo 173, inciso I, do CTN.
E, nesta CSRF encontra-se pacificado o entendimento que a contagem do prazo
decadencial no Drawback inadimplido, é regulada pelo art. 173, inciso I, do CTN (Acórdão n°
9303-00.147, de 11/08/2009), inclusive aplicável o entendimento pacificado no STJ (REsp
973.733/SC) segundo o qual, não havendo antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo decadencial é deslocado para o art. 173, inciso I, do CTN.
Desta foram, verifica-se nos autos que não ocorreu a alegada decadência. Explico.
O enunciado da norma jurídica (CTN, artigo 173, I) dispõe que o dies a quo para a
aferição do prazo nele previsto é "o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

lançamento poderia ter sido efetuado". Logo, como o inadimplemento do compromisso
vinculado ao Regime Aduaneiro Especial do Drawback (suspensão), não pode ser anunciado
senão depois de esgotado o prazo concedido no Ato administrativo de outorga do benefício.
Neste caso, o prazo de validade para a entrega da embarcação (Casco EV-416),
ficou estabelecido para: 30 de janeiro de 1999, conforme cópia do Aditivo no 0001-98/000280-
8, emitido em 21/08/1998 (RJ), acostado à fl. 83, o primeiro dia do exercício seguinte à validade
do Ato Concessório (AC no 1-94/109-6, de 28/06/1994), do Drawback, se dá em 1° de janeiro
de 2000, prazo inicial para medir o prazo decadencial do inciso I, do artigo 173, do CTN.
Como o Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 05/09/2002 (fls.
21/31), estando, portanto, dentro do prazo legal para efetuar o lançamento.
Por fim, quanto à matéria sobre a contagem do prazo decadencial no Regime
Aduaneiro especial de DRAWBACK, modalidade suspensão, esta discussão foi definitivamente
solucionada pelo CARF, por meio da edição da Súmula CARF no 156. Veja-se:
“No regime de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente nesta matéria.
(2)- Da cobrança do juros de mora a partir da data da ocorrência do fato gerador em razão do
inadimplemento do compromisso assumido no Drawback – suspensão.
Primeiramente, veja-se o relatado no Auto de Infração, sobre o inadimplemento
do Ato Concessório (fl. 31):
“(...) o importador, por meio da DI/DSI de n 218.481, registrada em 19/07/95, submeteu
ao regime aduaneiro especial de Drawback, na modalidade suspensão, um motor diesel
marítimo, marca Man B & W, tipo 5S50MC, classificável na Tarifa Aduaneira do Brasil
no código 8408.10.0000, por meio do Ato Concess6rio 1-94/109-6, sendo que foi
concedido o prazo de quatro anos e seis meses para a utilização dos bens no processo
produtivo do beneficiário, sendo que ao seu término, deveria ocorrer o fornecimento da
embarcação EV-416. Ocorre que findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o
beneficiário comprovado ter tomado nenhuma das providências elencadas no art.
319 do RA, resolve-se a suspensão, exigindo os tributos devidos”. (Grifei)
No entanto, a Contribuinte alega que, caso seja considerada devida a exigência
fiscal, é manifestamente incabível a aplicação dos juros de mora antes de transcorridos 30 (trinta
dias) da data de vencimento do Ato Concessório (AC). Assim, somente poderiam incidir os juros
moratórios após 01/03/1999, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e moralidade.
Pois bem. O beneficio do Drawback está previsto no art. 78 do Decreto-lei no 37,
de 1966 e tinha seus termos e condições estabelecidos nos artigos 314 a 334 do RA (aprovado
pelo Decreto no 91.030, de 1985), vigente à época das operações que originaram a exigência
fiscal formalizada contra a Contribuinte desse regime aduaneiro especial.
Para empresa utilizar-se do Regime Drawback, a SECEX deverá conceder Ato
Concessório (AC) com base no projeto elaborado e informações prestadas pelo próprio
beneficiário que definirá os benefícios pleiteados e os compromissos assumidos pela empresa,
por exemplo, o prazo para exportação das mercadorias beneficiadas ou seu cumprimento de
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

outra forma legal previsto. Além disso, no decorrer da vigência do AC a SECEX poderá, a
pedido do beneficiário, conceder aditivos para modificar os atos concedidos.
Note-se que o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o
Estado compromete-se a renunciar à Tributação se o contribuinte importador realizar a
exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de divisas. Esse contrato faz
suspender a relação jurídica tributária que irromperia com a importação dos insumos.
No caso do Drawback, modalidade Suspensão, o desencadeamento do processo de
concessão e adimplemento de condição é diferente. De inicio o contribuinte solicita regime
especial ao SECEX com o fim de proceder à importação de insumos com o beneficio da
suspensão do pagamento dos tributos que se converterá em isenção se e quando houver a
exportação de produtos industrializados, atendidos os requisitos e prazos constantes no Ato
Concessório (AC).
Nesse contexto, dá-se o registro da DI normalmente, sendo que o contribuinte fica
dispensado do pagamento dos tributos apurados e declarados, na forma do art. 314 do
Regulamento Aduaneiro/85 (Decreto-lei 37, de 1966, art. 78, I a III). Findo o prazo concedido
para que seja promovida a exportação dos produtos compromissados, o contribuinte está
obrigado a apresentar o Relatório de Comprovação do Drawback (RCD) pelo qual o Estado
passa a ter integral conhecimento do quanto cumprido.
De tudo que foi exposto, é possível concluir que, para a correta extinção do
regime e consequente reconhecimento da isenção, é imprescindível que se demonstre que a
mercadoria importada foi efetivamente empregada na fabricação daquela que foi exportada e que
tal demonstração siga o rito preconizado pela legislação de regência. Descumpridas tais
condições, incide a regra do art. 155 do CTN e restaura-se a obrigação tributária.
No caso, sob discussão, o recorrido revela com clareza as razões pelas quais são
devidos os juros de mora desde o momento em que expirou o prazo de vencimento da obrigação:
"(...) Portanto, derrogada a condição suspensiva sem a entrega da embarcação no
mercado interno nem a adoção das providencias para extinção do regime especial
indicadas no artigo 319 do Regulamento Aduaneiro então vigente, o credito tributário
torna-se exigível com incidência dos juros de mora desde a data do vencimento da
obrigação." (Grifei)
Na legislação de regência do Drawback, o que se percebe é que os impostos
devidos na importação, já conhecidos e apurados na DI, ficam no aguardo do prazo concedido
para cumprimento do compromisso a fim de que seja convertido em isenção, e em caso de ser
admitida a hipótese de que as mercadoria (ou parte) ingressadas no território nacional no regimes
serão destinadas ao mercado interno, o contribuinte beneficiário tem 30 dias para proceder ao
pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos.
No entanto, cabe à empresa beneficiária do regime o ônus da prova, devendo
demonstrar perante o Fisco que cumpriu todas as condições e requisitos estabelecidos, para que
possa usufruir dos incentivos relativos ao Drawback, caso contrário suas operações de
importação devem ser tratadas sob o regime tributário de importação comum, onde a regra é o
pagamento dos tributos, conforme determina o art. 319, I, ‘c’, do Regulamento Aduaneiro, com
base nos arts. 113, 116 e 117, do CTN.
E, na mesma trilha, dita o art. 161 do CTN, que o crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Na
espécie, se o Drawback não foi adimplido, nada mais justo que se considere que o regime
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

aduaneiro nunca existiu e que os encargos de seu inadimplemento incidam a partir do
vencimento da obrigação, como foi acertadamente lançado pela autoridade fiscal.
Portanto, no Regime Aduaneiro Especial de Drawback, acaso efetivada a
exportação, a suspensão tributária transforma-se em isenção; caso contrário, tornam-se exigíveis
os tributos suspensos, Porém, deve-se ter bem claro que a exigência dos tributos não recolhidos e
acréscimos legais decorre das normas de incidência de cada tributo e das que preveem a
incidência de multa e juros, o que está em consonância com o princípio da legalidade: (i) art.
23, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, para a exigência do II; (ii) art. 2o, inc. I, da Lei no
4.502, de 30/11/1964, para a exigência do IPI; (iii) art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, para a
exigência de multa pelo não recolhimento; e (iv) art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996, para a
incidência de juros à taxa Selic. E, ainda as seguintes Súmulas CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Segundo o art. 27 do Decreto-lei no 37, de 1966, para fins de pagamento do II, a
data do vencimento é a data do registro da DI, sendo que, no caso do IPI, nos termos do art.185,
inciso I, do RIPI, o imposto deverá ser recolhido antes da saída do produto da repartição
aduaneira que processar o despacho.
Em cumprimento ao disposto no art. 144 do CTN, o lançamento do imposto
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, assim, inadimplido o compromisso de
exportação, os acréscimos legais referentes ao II serão calculados a partir da data do registro da
DI, e, para o IPI, a contagem de prazo, para fins dos acréscimos legais, terá como termo inicial à
data do desembaraço aduaneiro das mercadorias.
Assim, não merece reparo o a resto combatido também neste aspecto.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígida a
decisão recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.860 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000485/2002-00

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital